Tribunal: TJDFT
Processo: 0721245-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721245-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN AGRAVADO: L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Perigo de Dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Há situações nas quais há mais probabilidade do direito invocado e outras nas quais o perigo de dano é mais visível. Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição) aduz que “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. No caso, o Juízo originário determinou o processamento do Cumprimento de Sentença Provisório e bloqueou o valor de R$ 56.592,08 (cinquenta e seis mil quinhentos e noventa e dois e oito centavos) da conta do agravante. É certo que os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo. Contudo, ante a possibilidade de reversão do julgado, incide um perigo de dano maior à parte recorrente. Ante o exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Suspendo o levantamento da quantia. À Agravada, para Contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, sexta-feira, 2 de julho de 2021, às 23h22min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator